Tribunal: TJMT
Processo: 1007932-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007932-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROSANGELA DE PAULA FERREIRA - CPF: 021.952.631-13 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), M. R. D. P. A. - CPF: 073.751.951-70 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DE PAULA FERREIRA - CPF: 021.952.631-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
JUÍZO DE CONFORMIDADE – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – MORTE DETENTO – GENITOR DO APELADO – CAUSA INDETERMINADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS – CULPA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – O ACORDÃO NÃO FOI PROFERIDO EM DESCONFORMIDADE COM O RECURSO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DO TEMA 592 (ARE 841526) –– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Têm-se, que
poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Sendo esse entendimento aplicado por esta e. Corte no julgamento da apelação.

No caso, não restou comprovada a causa da morte do detento, sendo que, as lesões encontradas no corpo do mesmo, não foram responsáveis pela sua morte, sendo que segundo o Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.007286-01 (ID 130489943), embora sem determinar a causa mortis com exatidão, a perícia detectou a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado, inferindo por uma possível overdose.

Assim, o acordão não foi proferido em desconformidade com o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 592 (ARE 841526).

Assim, o acordão objurgado não há de ser retratado, tendo em vista que não contraia o entendimento firmado pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n° 1007932-52.2019.8.11.0041, ajuizada por M.R.D.P.A., representado pela mãe ROSANGELA DE PAULA FERREIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido ao óbito do pai do menor, quando recluso na Penitenciária Central Estadual. (ID. 130499182)

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento realizado em 25/10/2022 retificou a sentença para dar provimento ao recurso de apelação e afastar a responsabilidade civil do Estado, julgando improcedente a ação indenizatória
.

Contra essa decisão a parte

M.R.D.P.A.
interpôs o Recurso Extraordinário, onde arguiu que a decisão estava em desacordo com entendimento consolidado do STF.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determinou
a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação em relação ao Tema 592 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos foram devolvidos pela
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
para verificar um possível juízo de conformidade/retratação em relação ao Tema 592 do STF, no que tange ao acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, retificou a sentença para dar provimento ao recurso de apelação e afastar a responsabilidade civil do Estado, julgando improcedente a ação indenizatória.

Após reanalisar o feito, observa-se que não é pertinente o juízo de retratação, isso porque, o acordão cujo julgamento ocorreu em
27-11-2018 foi proferido em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 592 do STF.

Vejamos.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n° 1007932-52.2019.8.11.0041, ajuizada por M.R.D.P.A., representado pela mãe ROSANGELA DE PAULA FERREIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido ao óbito do pai do menor, quando recluso na Penitenciária Central Estadual. (ID. 130499182)

O Estado de Mato Grosso apelou aduzindo que a responsabilidade na situação dos autos é subjetiva, cabendo a parte comprovar que a falta do serviço concorreu para o dano, o que não existiu no caso
dos autos.

Afirmou que restou demonstrado a ausência de nexo de causalidade entre a morte do reeducando e a suposta conduta omissiva estatal, tendo em vista que, o escorço probatório acostado aos autos, em especial o Laudo Pericial (ID 18253743), demonstrou de maneira clara que é extremamente provável que a causa da morte tenha sido por decorrência de overdose de cocaína, sendo o dano causado por culpa exclusiva da vítima, o que impede a responsabilização estatal frente ao rompimento do nexo de causalidade, e ao fim, requereu a reforma da sentença para improcedência da pretensão.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento realizado em 25/10/2022 retificou a sentença para dar provimento ao recurso de apelação e afastar a responsabilidade civil do Estado, julgando improcedente a ação indenizatória
.

O acordão foi proferido da seguinte forma:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DETENTO – GENITOR DO APELADO – CAUSA INDETERMINADA – USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS – CULPA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos suportados pelos particulares requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.

Não restou comprovada a causa da morte do detento, sendo que, conforme apontado no laudo médico, as lesões encontradas no corpo do mesmo, não foram responsáveis pela sua morte.

Além disso, o fato de ter sido detectado a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado, aumenta a suspeita de que o óbito ocorreu devido à ingestão de tais substancias, sendo este o único causador do dano, e o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte.

Em conclusão, não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação e, ainda, diante da existência de culpa exclusiva do apenado no evento danoso, o que exclui o nexo de causalidade
.

[...]

V O T O

“Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n° 1007932-52.2019.8.11.0041, ajuizada por M.R.D.P.A., representado pela mãe ROSANGELA DE PAULA FERREIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido ao óbito do pai do menor, quando recluso na Penitenciária Central Estadual. (ID. 130499182)

Acerca da responsabilidade civil do Estado, disciplina o art. 37, § 6º, da CF:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O artigo transcrito deixa claro que a responsabilidade civil do Estado, nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes, é objetiva; para a sua configuração exige-se a prova da prática do ato do agente público, o dano, e o nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a comprovação da culpa ou dolo no evento danoso.

Na hipótese de conduta omissiva do Estado, além dos requisitos acima mencionados, o autor da demanda deve também demonstrar a existência de dolo ou culpa na atuação estatal. Sobre a questão esclarece José dos Santos Carvalho Filho, no livro Manual de Direito Administrativo, 25. Ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2012. Páginas 560/3:

“7 Condutas Omissivas O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos – o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas omissivas.

(...)

Na verdade, nenhuma novidade existe nesse tipo de responsabilidade. Quer-nos parecer, assim, que o Estado se sujeita à responsabilidade objetiva, mas, quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição comum de todos, vale dizer, sua responsabilização se dará por culpa. Acresce notar, por fim, que mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela, de fato, sempre estarão presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade. A única peculiaridade é que, nas condutas omissivas, se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele calcado na culpa.

Uma das hipóteses que, sem qualquer dúvida, evidenciam culpa em conduta omissiva da Administração é a que resulta do descumprimento de ordem judicial. (...)

Outra hipótese reside na omissão do Estado, quando devida e comprovadamente advertido da possibilidade de ocorrer o fato causador dos danos. Mesmo que o fato provenha de terceiros, o certo é que conduta diligente do Estado poderia ter impedido a sua ocorrência. Aqui a responsabilidade civil do Estado pela omissão é concreta, não podendo fugir à obrigação de reparar os danos.(...)

Assinale-se, por oportuno, que, tratando-se de responsabilidade civil, urge que, nas condutas omissivas, além do elemento culposo, se revele a presença do nexo direto de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela vítima. Significa dizer que não pode o intérprete buscar a relação de causalidade quando há uma ou várias intercausas entre a omissão e o resultado danoso. De qualquer modo, incidirá sempre a responsabilidade com culpa.” (g.n.)

Analisando detidamente os autos, não se verifica prova da existência de omissão culposa do Estado.

Consta nos autos que o detento Ronaldo Almeida, pai do Apelado (ID 130489940), faleceu no dia 03/02/2018, no interior de uma cela do Presídio Pascoal Ramos (ID 130489945).

Segundo o Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.007286-01 (ID 130489943), embora sem determinar a causa mortis com exatidão, a perícia detectou a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado.

Colhe-se do Laudo pericial:

“(...) Em 24/05/2018 foi recebido o laudo do laboratório forense assinado digitalmente por Eguiberto Bernardes Fraga Junior em 02/04/2018, com pesquisa de derivados de cocaína e maconha positivos na urina, entretanto não foi feito sua concentração sérica (...)

O material do suco gástrico não foi avaliado por problemas técnicos no laboratório forense, bem como a dosagem alcoolica no sangue (vide laudo anexado).

A meia vida plasmática e os efeitos dos metabólitos da cocaína é rápida (cerca de 60 minutos) e pode ser ampliada por associação com álcool e maconha. A dose letal é variável conforme o habito de consumo. Os efeitos, dentre outros, consistem em taquicardia, vasoconstricção periférica e aumento da pressão arterial e convulsões, podendo levar a morte.

Sem dispormos da concentração plasmática dos níveis dos metabólitos da cocaína e maconha, apenas sua presença, não se pode afirmar nexo causal entre o desfecho fatal na vítima examinada e a intoxicação exógena por esses elementos, entretanto, o achado de petéquias em pulmões, coração e esclera é clinicamente sugestivo.

O exame necroscópico identificou múltiplas lesões puntiformes em diferentes estágios de cicatrização (dorso, mão e antebraço esquerdo) que bem provavelmente são secundários a queimadura por instrumento pontiagudo. Na conjuntiva esquerda há ferida punctória pelo mesmo mecanismo. Tais achados sugerem atos de tortura, entretanto estes não tiveram participação no mecanismo de morte.

VI – CONCLUSÃO:

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte da pessoa identificada por Ronaldo Almeida deu-se em decorrência de causa indeterminada (vide discussão). (...)”

Assim, conforme consegue se extrair do acima mencionado, não restou comprovada a causa da morte do detento, sendo que, as lesões encontradas no corpo do mesmo, não foram responsáveis pela sua morte.

Além disso, o fato de ter sido detectado a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado, aumenta a suspeita de que o óbito ocorreu devido a ingestão de tais substancias, sendo este o único causador do dano, e que o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte.

Portanto, a prova produzida nos autos demonstra que não houve negligência na atuação do Estado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Para fundamentar a responsabilidade civil objetiva do Estado, assim se pronunciou a Corte local: "A Constituição estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública: 'Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'. Imputada a responsabilidade objetiva ao Estado, torna-se dispensável a verificação da existência de culpa do réu, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Essa responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior. A responsabilidade da União prescinde da comprovação de dolo ou culpa na conduta do seu agente, bastando ficar provado o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta estatal" (fl. 161, e-STJ).

3. Decidida a questão da responsabilidade civil com base em fundamento constitucional, é necessária a comprovação de que houve interposição de Recurso Extraordinário. Súmula 126/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1655034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017 – g.n.)

Em conclusão, não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação e, ainda, diante da existência de culpa exclusiva do apenado no evento danoso, o que exclui o nexo de causalidade.

Assim, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado e retificada a sentença para julgar improcedente a ação de indenização.

Diante do Exposto, conheço do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e dou provimento para afastar a responsabilidade civil do Estado, retificar a sentença, julgando improcedente a ação indenizatória.

É como voto.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá,10 de novembro de 2022. [...]”. (Id. 150186189)

Com efeito, uma vez que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo afastou a responsabilidade civil do Estado, constata-se que o acordão não foi proferido em desconformidade com o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 592 (ARE 841526), o qual firmou a seguinte tese:

TEMA 592 – Tese Firmada: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.
”.

No entanto, têm-se, que
poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Sendo esse entendimento aplicado por esta e. Corte no julgamento da apelação.

No caso, não restou comprovada a causa da morte do detento, sendo que, as lesões encontradas no corpo do mesmo, não foram responsáveis pela sua morte, sendo que segundo o Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.007286-01 (ID 130489943), embora sem determinar a causa mortis com exatidão, a perícia detectou a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado, inferindo por uma possível overdose.

Outrossim, o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação.

Assim, o acordão objurgado não há de ser retratado, tendo em vista que não contraia o entendimento firmado pelo STF.

Com estas considerações, DEIXO de exercer o juízo de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023